Tribunal: TJMT
Processo: 1062054-33.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062054-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS DE AMORIM - CPF: 042.963.241-01 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE
INTERNET
E DADOS MÓVEIS –
COISA JULGADA AFASTADA - OBJETO DESTA AÇÃO DIVERSO DAQUELE DISCUTIDO NO PROCESSO No 1019357-31.2021.8.11.0001 – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155010768, que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de coisa julgada, uma vez que o objeto da presente demanda é diverso daquele discutido no processo no
1019357-31.2021.8.11.0001
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é cliente da reclamada, possuindo plano de telefonia móvel de no (65) 9 9251-6192, no valor mensal de
R$ 75,00 (setenta e cinco reais)
, além de
internet
(dados móveis) ilimitada aos aplicativos
Instagram, Whatsapp, Facebook
.

Ocorre que, no dia
04/10/2022
, o reclamante teve suspenso os serviços de dados móveis, não conseguindo acessar a
internet
e suas redes sociais, mesmo tendo plano ilimitado.

Afirma que já ajuizou ação anteriormente em face da reclamada (
processo no 1019357-31.2021.8.11.0001
), em que foi reconhecida a falha na prestação do serviço da reclamada, referente a suspensão do serviço de
internet
e dados móveis ocorrida no mês de
abril/2021
.

O magistrado singular julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Contudo, não há se falar em coisa julgada, uma vez que o objeto da presente demanda é diverso daquele discutido nos autos no
1019357-31.2021.8.11.0001
.

Portanto,
não há se falar em coisa julgada
, pois os objetos das duas ações são diferentes, não havendo aplicabilidade no caso em comento do disposto no artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No caso, vê-se que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023